Tribunal: CARF
Processo: 10730.008378/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.008378/2008-26 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARCIA MARIA DE JESUS PESSANHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Somente podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com
plano de saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos
dependentes relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (e-fls. 38/41) no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas
Médicas de R$ 17.733,73.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02) foi julgada Procedente em Parte pela 13a
Turma da DRJ/RJ1 em decisão assim ementada (e-fls. 48/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.008378/2008-26
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008378/2008-26

Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as despesas
médicas devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei, mantendo-se a glosa sobre a parte não
comprovada.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 12/01/2012 (e-fls. 54), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 07/02/2012 (e-fls. 56/57) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Em decisão anterior, proferida no acórdão de n° 12-42.657, da 13a turma da DRJ/RJ, foi
mantida a glosa julgando o recurso interposto pela interessada sobre documentação
anteriormente apresentada pela mesma no exercício mencionado que foram glosadas,
gerando a notificação de lançamento no 2006/607450222144030, sendo apurado crédito
tributário de R$ 9.785,25, já acrescido de multa de oficio e dos juros legais, relativos a
serviços médicos prestados nos valores de R$ 2.500.00, R$,3.100,00 e R$ 640,00
(seiscentos e quarenta reais) por não mencionarem os respectivos recibos glosados o
beneficiário do atendimento.
A parte interessada informa que cumpriu a exigência anteriormente requerida, sendo
indeferido seu pedido somente em decorrência de nova exigência que a parte interessada
cumpre agora, apresentando os recibos médicos com a indicação de que ela, a própria
interessada foi a beneficiaria dos serviços médicos prestados.
Na mesma decisão julgou procedente cm parte o pedido entendendo que somente são
dedutíveis as parcelas que se referem à própria contribuinte, restabelecendo como
dedutível o valor de R$ 2 933,39 (dois mil novecentos e trinta e três reais e trinta e nove
centavos). Ocorre que, Conforme ficou demonstrado de acordo com as faturas anexadas
o valor que corresponde as despesas dedutíveis referentes a autora, totalizam o valor de
R$ 3.504,86 (três mil quinhentos e quatro reais e oitenta e seis centavos).
A interessada vem requerer a retratação da referida decisão juntando para tal nova
documentação cumprindo assim a exigência da delegacia da receita federal, qual seja, a
de que a interessada foi a beneficiaria dos atendimentos módicos mencionados, bem
como os recibos da CAARJ descriminando as despesas c somando o valor acima
mencionado, e não o valor aceito como dedutível.
Cabe ressaltar que a autora sempre cumpriu com suas obrigações perante a Receita
Federal, sempre pagando seus impostos honestamente, como agora, cumprindo todas as
exigências do FISCO, estando a disposição para todos os esclarecimentos e exigências
de que for devidamente informada, não havendo motivo para o pagamento de multas, o
que se mostra total mente injusto.
Posteriormente, a contribuinte apresentou aditamento ao Recurso Voluntário
indicando a juntada de documentos complementares (e-fls. 73).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade lançadora glosou integralmente as despesas
médicas declaradas pela contribuinte pelos seguintes motivos: Cátia Pessanha – R$ 2.500,00 e
Fernanda Abreu - R$ 3.100,00 pela ausência do beneficiário do atendimento nos recibos, Daniel
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.380 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.008378/2008-26

Noro – R$ 640,00 pela ausência do beneficiário do atendimento e do endereço do emitente nos
recibos e CAARJ – R$ 11.493,73 por falta de comprovação (e-fls. 07, 40).
O julgamento de primeira instância restabeleceu apenas o valor de R$ 2.933,39
referente às contribuições da própria contribuinte para a CAARJ, mantendo a glosa da diferença
paga ao plano de saúde por se tratar de despesa com segurados não informados como
dependentes na declaração em exame e das demais despesas médicas pela ausência de
identificação do beneficiário dos serviços. (e-fls. 50).
Para contrapor as razões do Colegiado a quo, a recorrente juntou à sua defesa
declarações emitidas pelos profissionais Cátia Pessanha, Fernanda Abreu e Daniel Noro a
identificando como paciente (e-fls. 58/60). Suprida a pendência apontada na decisão recorrida,
deve ser restabelecida a dedução correspondente de R$ 6.240,00.
Quanto à despesa com a CAARJ, verifica-se que tanto os boletos juntados à
defesa (e-fls. 61/72) quanto o demonstrativo trazido posteriormente (e-fls. 75) respaldam a
dedução das contribuições próprias de R$ 3.504,86 pleiteada no Recurso Voluntário (e-fls. 56).
Como a primeira instância já acatou o valor de R$ 2.933,39, cabe o restabelecimento da
diferença de R$ 571,47.
Importante registrar que as despesas contestadas pela recorrente foram
integralmente acatadas no presente julgamento.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital